Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO. INAUGURAÇÃO. ATRASO. INADIMPLEMENTO DO LOCADOR. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a demora da Administração Pública em expedir a carta de habite-se, pois configura fator plenamente previsível e inerente aos empreendimentos imobiliários.
2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento do locador, fica este obrigado a restituir ao locatário todos os valores desembolsados.
3. Mostra-se necessária a comprovação dos valores despendidos, bem como a relação causal entre os gastos e o direito controverso, para embasar o pleito compensatório por danos materiais, uma vez que objetiva a recomposição do patrimônio em virtude do prejuízo ocasionado pela conduta do ofensor.
4. O mero descumprimento contratual oriundo da inobservância do prazo de inauguração, não acarreta, por si só, ofensas morais.
5. Recursos não providos.